Tribunal: TJBA
Processo: 8000051-49.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8000051-49.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma IMPETRANTE: WAGNER LIMA DOS SANTOS e outros Advogado(s): WAGNER LIMA DOS SANTOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. POSTERIOR RECLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA LESÃO CORPORAL LEVE EM SEDE INQUISITORIAL. AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. PERICULUM LIBERTATIS NÃO DEMONSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA, CONFIRMANDO A LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO JUDICIÁRIO, APESAR DO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA PELA PREJUDICIALIDADE DA ORDEM. I. CASO EM EXAME: 1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática de tentativa de homicídio qualificado, sob o fundamento de constrangimento ilegal decorrente da superveniência de elementos probatórios (relatório médico, laudo pericial e depoimento da vítima) que levaram a própria autoridade policial a desclassificar a conduta para lesão corporal de natureza leve, afastando os requisitos da custódia cautelar. Liminar deferida em plantão judiciário para revogar a prisão. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade da manutenção da prisão preventiva decretada pela suposta prática de tentativa de homicídio, quando elementos probatórios supervenientes, colhidos ainda na fase inquisitorial, indicam a ausência de animus necandi e levam à reclassificação da conduta para lesão corporal de natureza leve. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A prisão preventiva constitui medida de caráter excepcional no ordenamento jurídico, cuja aplicação se justifica apenas quando demonstrada, de forma concreta, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. 4. A reclassificação do delito de tentativa de homicídio para lesão corporal leve, promovida pela própria autoridade policial com base em elementos técnicos supervenientes, esvazia o fundamento fático-jurídico que embasou o decreto prisional inicial, que se ancorava na gravidade abstrata do crime mais grave. 5. O crime de lesão corporal leve, cuja pena máxima não ultrapassa 4 (quatro) anos, não preenche o requisito de admissibilidade da prisão preventiva previsto no art. 313, I, do Código de Processo Penal, tornando a custódia cautelar incabível sob essa ótica. 6. A superveniência de provas que atestam a menor gravidade da conduta e afastam a intenção homicida desconstitui o periculum libertatis, notadamente quando se trata de paciente com condições pessoais favoráveis, tornando a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão suficiente e adequada ao caso concreto. 7. A concessão de liminar em plantão judiciário não acarreta a perda de objeto do writ, sendo necessário o julgamento de mérito para confirmar a decisão e declarar, em definitivo, a ilegalidade do constrangimento, consolidando o direito à liberdade da paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8. Ordem concedida. Tese de julgamento: 1. A reclassificação da conduta delitiva em sede investigativa, de crime que admite a prisão preventiva para outro que não a autoriza, torna a custódia ilegal por ausência superveniente de pressuposto de admissibilidade (art. 313, I, do CPP). 2. A alteração do panorama probatório que afasta a gravidade concreta do fato e o animus necandi inicial desconstitui o periculum libertatis necessário à manutenção da prisão preventiva. 3. A soltura do paciente por força de decisão liminar não conduz, necessariamente, à prejudicialidade do habeas corpus, cabendo o julgamento de mérito para a confirmação da ilegalidade da coação. Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2º, IV, e art. 129, caput; CPP, arts. 312 e 313, I. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 169.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 04.03.2024. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8000051-49.2026.8.05.0000 contra ato oriundo da comarca de Paulo Afonso/BA, tendo como impetrante o bel. WAGNER LIMA DOS SANTOS e como paciente, MARIA DAS GRAÇAS FARIAS DE MENDONÇA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e CONCEDER a ordem. Salvador, .